Tribunal: TJBA
Processo: 8015531-77.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015531-77.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO LUIZ DA SILVA SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia. Segurança concedida nos autos do Mandado de Segurança “para determinar que os Impetrados procedam à reclassificação da Impetrante à graduação de 1º Tenente PM, revisando os seus proventos, a fim de que sejam calculados com base no soldo do posto de Capitão PM, bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração (Súmula 269 e 271 do STF)”. Mérito. O cumprimento de sentença está vinculado à decisão exequenda. Logo, a fase processual deve obedecer ao critério estabelecido no título executivo, em respeito à coisa julgada, conforme o disposto nos artigos 502 e 503 do CPC/15. O exequente apresentou cálculos no valor total de R$ 144.075,65 (-), contemplando o período de junho/2020 a fevereiro/2023. O Estado da Bahia apresentou impugnação aos cálculos, apontando excesso de execução e juntando planilha demonstrativa no valor de R$ 70.375,79 (setenta mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), destacando que o percentual correto da CET (Condições Especiais de Trabalho), seria de 25%, conforme demonstrado nos contracheques e no documento ID 42941486 referente ao cumprimento da obrigação de fazer. Em manifestação, o exequente defendeu a manutenção de seus cálculos, especialmente quanto aos valores de fardamento e ao percentual de 125% da CET, argumentando que, uma vez reconhecido seu direito de ir para reserva remunerada ocupando a posição de 1º Tenente com comprovados de Capitão, seu CET deveria estar no patamar de 125%. Analisando detalhadamente as planilhas apresentadas, verifica-se que assiste razão ao Estado da Bahia quanto ao excesso de execução apontada no tocante ao CET e fardamento, devendo o percentual de fardamento ser excluído e o CET ser mantido em 25%, uma vez que o Acórdão determinou apenas a reclassificação do Impetrante à graduação de 1º Tenente PM, revisando os seus proventos, a fim de que sejam calculados com base no soldo do posto de Capitão PM, não tendo determinação específica para alteração do percentual da CET e fardamento, sendo imperioso que seja decotado o excesso à execução no valor de R$ 73.699,86 (Setenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos). Ressalte que o percentual perquirido de 125% para o CET (Condições Especiais de Trabalho), não integra a causa de pedir do Mandamus. Insta salientar ainda que quando da sua transferência para a inatividade, 27/03/2020, conforme BGO n° 060, em anexo ( id. 7616593), o militar, não recebia auxilio-fardamento, desse modo, equivoca se o exequente ao incluir tal verba. Honorários advocatícios devidos pela impugnada, fixados no importe de 10% sobre a diferença entre o valor da causa nesta Impugnação à Execução e o valor a ser calculado conforme os supracitados parâmetros. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida.